Tribunal: TJBA
Processo: 8007080-34.2018.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8007080-34.2018.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS

RÉU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO E ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA OBRA DE INFRAESTRUTURA-CALÇAMENTO DE RUAS. EXIGÊNCIA PELO ESTADO DA BAHIA DE APRESENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE CERTIDÕES NEGATIVAS CONJUNTA DA DÍVIDA ATIVA COM A UNIÃO/RECEITA FEDERAL, DE REGULARIDADE FISCAL INSS, DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E DE SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA SICON ILEGALIDADE E ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DISCIPLINADA NA NORMA EXTRAÍVEL DO § 3º, DO ART. 25, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA PARA EXECUÇÃO DE AÇÃO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM CONDICIONANTES. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONFIRMADA.

Rejeição da preliminar de incompetência absoluta do Tribunal Pleno. Processamento e julgamento de causas versando acerca de convênio entre o Estado e Município não contempladas no art. 94, do RITJBA, que trata da competência material da Seção Cível de Direito Público. Precedentes do TJBA ratificando a competência do Tribunal Pleno.

Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado da Bahia. Comprovação no caderno processual da celebração de convênio com a participação do Estado da Bahia, como responsável
subsidiário, por intermédio de seu órgão SEDUR – Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Cerne da questão que gira em torno
da licitude/legitimidade da exigência, pelos Réus, de que o Autor/Município de Iguaí apresente certidões
conjunta da dívida ativa com a União/Receita Federal; negativa de débito junto ao INSS; negativa da fazenda pública estadual; e de situação de adimplência do convenente emitida através do SICON
para fins de celebração de convênio para obra de infraestrutura/calçamento das Ruas do Município Autor.

Celebração do convênio para realização de obra de infraestrutura
visando o
atendimento da população local. Incidência da exceção disciplinada na norma extraível no § 3º, do art. 25, da Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Impossibilidade da aplicação da sanção de suspensão das transferências voluntárias na hipótese em que os recursos transferidos sejam destinados a aplicação na área de assistência social. Hipótese dos autos. Precedentes do STJ e TJBA.

Pedido formulado na peça inicial julgado procedente. Confirmação da tutela provisória de urgência deferida. Condenação dos Réus a arcarem com os honorários advocatícios de sucumbência. Não condenação ao pagamento das custas processuais, em virtude de isenção legal
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Ordinária de Obrigação de Faz
er
nº
8007080-34.2018.8.05.0000
,
de Salvador, em que é Autor o
MUNICÍPIO DE
IGUAÍ

e Réus o
ESTADO DA BAHIA e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora:

A)
Rejeitar as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia;

B)
Julgar procedente o pedido formulado no item d na peça inicial (ID nº 928596), confirmando os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID nº
995201
;

C)
Não condenar os Réus ao pagamento das custas processuais por conta da isenção legal es
culpida nos arts. 5º e 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011; e,

D)
Condenar os Réus ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente atualizado a teor do art. 85, § 3º, I e § 4º, III, da Lei Adjetiva Pátria.